Tribunal: TJSP
Processo: 1009267-83.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Direito à saúde. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Mamoplastia. Gigantomastia. Procedência da ação, condenando-se o Estado e Município à realização do procedimento cirúrgico pretendido. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Norma constitucional que não é meramente programática e destina-se a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Direito à saúde. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Mamoplastia. Gigantomastia. Procedência da ação, condenando-se o Estado e Município à realização do procedimento cirúrgico pretendido. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Norma constitucional que não é meramente programática e destina-se a todos os entes da federação. Documentos juntados aos autos que atestam a realização do procedimento em sede de cumprimento de decisão liminar. Perda do objeto recursal especificamente no que tange à realização da cirurgia. Fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Valor que bem remunera o trabalho despendido pelo causídico da parte autora e que não merece redução. Questionamento quanto possibilidade de condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Ente público que, apesar de pertencer ao Estado de São Paulo, goza de autonomia funcional e administrava. Inteligência do artigo 134, §2o da Constituição Federal. Reforma parcial da r. sentença, tão somente para que sejam igualmente repartidos os ônus sucumbenciais entre ambas as partes rés. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009267-83.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, são apelados
SUÉLLEN CRISTINA DE CAMPOS BRAGA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
2
RECURSO DE APELAÇÃO No 1009267-83.2017.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
SUÉLLEN CRISTINA DE CAMPOS BRAGA
VOTO No 15661
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
Ação de Obrigação de Fazer. Direito à saúde. Pretensão à
realização
de
procedimento
cirúrgico.
Mamoplastia.
Gigantomastia. Procedência da ação, condenando-se o Estado e
Município à realização do procedimento cirúrgico pretendido.
Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Norma
constitucional que não é meramente programática e destina-se
a todos os entes da federação. Documentos juntados aos autos
que atestam a realização do procedimento em sede de
cumprimento de decisão liminar. Perda do objeto recursal
especificamente no que tange à realização da cirurgia. Fixação
de honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Valor
que bem remunera o trabalho despendido pelo causídico da
parte autora e que não merece redução. Questionamento quanto
possibilidade de condenação da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios à
Defensoria Pública. Ente público que, apesar de pertencer ao
Estado de São Paulo, goza de autonomia funcional e
administrava. Inteligência do artigo 134, §2o da Constituição
Federal. Reforma parcial da r. sentença, tão somente para que
sejam igualmente repartidos os ônus sucumbenciais entre
ambas as partes rés. Recurso e remessa necessária parcialmente
providos.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 389/395, que julgou procedente ação
de obrigação de fazer, confirmada a tutela antecipada, para condenar a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Fazenda Pública do Município
de Jacareí à realização, de maneira gratuita, de procedimento cirúrgico de
Mamoplastia, conforme prescrição médica de fls. 224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
3
De início, a liminar pretendida fora parcialmente
concedida, tão somente para que a paciente passasse por avaliação médica
inicial a fim de se discutir a real necessidade do procedimento cirúrgico
(87/91). Em momento posterior, em decorrência da juntada aos autos do
relatório médico de fls. 224, a liminar fora ampliada a fim de determinar a
realização da cirurgia pretendida (fls. 232).
Em face de referida decisão, a Municipalidade interpôs
recurso de Agravo de Instrumento, o qual fora parcialmente provido por
essa C. 10 Câmara de Direito Público, tão somente para que fosse dilatado
o prazo para cumprimento da obrigação imposta.
Conforme consta dos documentos de fls. 322/325, o
procedimento cirúrgico fora devidamente realizado.
Às fls. 359/362 fora juntado laudo pericial, cuja
produção fora determinada pela d. juíza a quo em decisão de fls. 172/174.
Sobreveio a r. sentença de fls. 389/395, que julgou
integralmente procedente à pretensão da autora.
Irresignada, apelou a Municipalidade às fls. de no
401/406. Alega, em breve síntese, a necessidade de redução do valor
arbitrado a título de honorários advocatícios, bem como a possibilidade de
condenação também da Fazenda Pública do Estado ao pagamento dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
4
sucumbenciais.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 412/415 e
416/419.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Trata-se de sentença sujeita reexame, uma vez que
ilíquida, conforme dispõe o artigo 496, I, do Código de Processo Civil e
Súmula 490 do E. STJ.
Dito isso, passa-se à análise das questões preliminares.
No que toca à legitimidade dos entes públicos para
figurarem no polo passivo da presente ação, cumpre consignar que os
destinatários da norma contida na primeira parte do artigo 196 da
Constituição Federal (“A saúde é direito de todos e dever do Estado”) são
as pessoas jurídicas de direito público dos três níveis da Federação. Como
consequência, as prestações decorrentes do dispositivo podem ser exigidas
de qualquer uma delas.
Nesse sentido, o STF no RE no 855.178/SE, E. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
5
Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; e no AI no 550.530, AgRg, Rel. Min
Joaquim Barbosa, j. 26/06/2012; o STJ no AgRg no REsp no
1.082.865/RS, Rel. Min Ari Pargendler, 1o T, j. 20/08/2013; no REsp no
771.537/RJ, Rel. Min Eliana Calmon, 2aT, j. 3/10/2005; e os seguintes
julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. no
0132644-35.2006.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1o C., j.
26/04/2011; AI no 0157085-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, 9a C., j. 10/08/2011; Ag. no 2236712-49.2015.8.26.0000, Rel.
Des. Aroldo Viotti, 11o C., j. 24/11/2015; Ap. 216452288.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Aliende
Ribeiro,
1o
C.,
j.
15/12/2015;
Ap.
no
0019542-30.2009.8.26.0053,
Rel.
Des.
Jarbas
Gomes,
11oC.,
j.
15/12/2015.
Ainda, tal orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão
Especial, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
Público Interno”.
No caso ora em tela, optou a autora por pleitear seus
direitos tanto perante o Estado quanto perante o Município, não cabendo,
pois, à nenhuma das partes rés, intervir em sentido contrário na tentativa de
se abster de sua responsabilidade legal.
Resta inevitável, pois, que ambos os entes federativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
6
figurem no polo passivo do pleito em questão.
Feitas tais considerações, passa-se à análise das
questões de mérito.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada com o
objetivo de que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Fazenda
Pública do Município de Jacareí fossem condenados à realização, de forma
gratuita, de procedimento cirúrgico de Mamoplastia.
A d. magistrada de primeiro grau julgou procedente a
ação, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para
condenar as partes rés ao cumprimento da obrigação imposta.
No que toca especificamente à realização da cirurgia
pretendida, entende-se que a remessa necessária se encontra prejudicada.
Isso porque, conforme consta dos documentos
juntados às fls. 322/325, a cirurgia foi devidamente realizada em sede de
cumprimento da decisão liminar anteriormente exarada.
Extrai-se de referido relatório médico que a paciente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
7
Apresentava condição clínica chamada de gigantomastia,
caracterizada por mamas de tamanho muito grande, que
prejudicava sua coluna (segundo relatório de ortopedista).
A cirurgia foi realizada no hospital São Francisco em
16/11/2018, quando foi retirado 1,3 kg de cada mama.
Há que se ressaltar que referida informação é
reforçada, ainda, pelo laudo pericial de fls. 359/362, o qual concluiu que a
parte autora “foi operada e agora sem queixa alguma” (sic).
Demais disso, referido laudo é expresso ao afirmar que
a paciente:
Encontra-se em independência completa, e todas as
atividades lhe são possíveis sem qualquer ajuda externa,
com segurança e em tempo razoável em comparação com
uma pessoa hígida de mesma faixa etária. Consegue:
locomover-se, alimentar-se, higienizar-se, banhar-se, cuida
da própria aparência, veste-se usa sanitário e tem pleno
controle
urinário
e
fecal.
Integra-se
socialmente,
compreende e expressa-se, resolve problemas e tem
memória preservada.
Logo, passados quase dois anos da data da realização
da cirurgia, conforme as informações juntadas aos autos, conclui-se pelo
exaurimento do pedido, sendo forçoso reconhecer a perda do objeto da
remessa necessária, especificamente no que toca à realização da cirurgia.
Tem-se, pois, que a única controvérsia ainda existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
8
nos autos diz respeito à questão dos honorários advocatícios, suscitada em
sede de apelação.
Quanto ao tema, ressalta-se, primeiramente, que não
há qualquer vedação à possibilidade de pagamento de honorários à
Defensoria Pública.
Nesse sentido, as inovações legislativas posteriores à
edição da Súmula 421, do C. STJ, não mais impedem a Defensoria Pública
e aqueles a ela conveniados de receber honorários, quando vitoriosos em
causa contra o próprio Estado de que aquela é integrante.
A princípio, pela autonomia, trazida pela Reforma do
Judiciário, em sua Emenda 45/04, que alterou, no particular, o art. 134, da
CF:
Art. 134 (....) §2o: às Defensorias Públicas Estaduais são
asseguradas autonomia funcional e administrativa e a
iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, §2o
A ideia de autonomia diz respeito, justamente, a esta
especificação no orçamento, de modo que as verbas direcionadas à
Defensoria Pública sejam diferenciadas das despesas comuns do Estado.
A determinação constitucional, que não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
9
restringida, serve para preservar, diante da importância do objetivo que o
legislador reformador assumiu, condições necessárias para a efetivação do
acesso à justiça, não mais condicionando estruturas das Defensorias a
decisões governamentais de ocasião.
Se os orçamentos são distintos e se as verbas auferidas
têm destinação específica, não há como perpetuar-se a tese da confusão,
que norteou a consolidação jurisprudencial.
Isso porque a autonomia visa exatamente distinguir o
que a subordinação confundia. Ainda que a pessoa jurídica seja a mesma -
no caso, o Estado de São Paulo - as origens e a destinação dos orçamentos
são constitucionalmente distintas.
Entender o contrário significaria, primordialmente,
ignorar a disputa orçamentária que chega a gerar, não raras vezes, até
mesmo confronto de poderes (demonstrando que a mesma pessoa jurídica
tem, por certo, interesses e objetivos distintos, de acordo com as funções
institucionais de seus órgãos), e, depois, subordinar toda a distribuição
orçamentária ao crivo do Executivo (ignorando as determinações e
limitações que a própria Constituição lhe impõe).
Mas há também mudança legislativa expressa, advinda
da Lei Complementar n.o 132/09, que alterou dispositivos da Lei
Complementar n.o 80/94, entre eles o art. 4o, XXI, inserindo entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
10
funções institucionais das Defensorias Públicas a de:
Art. 4o (...) XXI
executar e receber as verbas
sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive
quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-
as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados,
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e
à capacitação profissional de seus membros e servidores
A execução das verbas de sucumbência, destaca a lei,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (sem restrições,
portanto, com relação à pessoa jurídica de que seja integrante), integra o
rol de competências da própria defensoria é dever, não mera faculdade,
fazê-lo, portanto.
Tenho, assim, que o retrato firmado pela Súmula 421,
do STJ, posto que não acompanhado pela legislação que a sucedeu, não
mais abarca com precisão a hipótese em comento. Acompanho, portanto,
decisões que já vêm sendo proferidas neste Eg. Tribunal:
PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Defensoria Pública que faz jus ao
recebimento de honorários advocatícios, ainda que
provenientes do mesmo ente federativo Precedentes do E.
STF e desta Colenda Câmara Verba honorária que deve
ser suportada por ambos os réus Pedido subsidiário
acolhido Sentença reformada Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação 1011052-21.2017.8.26.0344; Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
11
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018).
APELAÇÃO
Obrigação de fazer
Saúde
Autora
acometida por neoplasia maligna Presente a necessidade
de se proteger o bem maior, a vida, correta a decisão que
manda providenciar consulta com exames, tratamento e
medicamentos Multa reduzida Verba honorária devida
à Defensoria Pública do mesmo ente
Entendimento
firmado no julgamento do AR 1937 pelo E. STF

Preliminar rejeitada Recurso da autora provido, provido
parcialmente o recurso de apelação da Municipalidade de
Jacareí e o reexame necessário.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001029-12.2016.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Jacareí Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/01/2018; Data de Registro: 23/01/2018).
AÇÃO ORDINÁRIA Fornecimento de medicamento para
tratamento de osteoartrite e nódulo de Herbeden Alegado
direito à vida e á saúde, cabendo ao Estado propiciar o
atendimento médico da autora, fornecendo o medicamento
prescrito
É necessário que esse direito venha a ser
respeitado e implementado pelo Estado, destinatário do
comando constitucional
Sentença de procedência

Pretensão de afastamento da condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios à
Defensoria Pública
Autonomia constitucional da
Defensoria Pública
Verba honorária devida, não se
tratando de confusão entre as partes Multa mantida
Recursos não providos
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0051780-
97.2012.8.26.0053; Relator: Magalhães Coelho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Comarca de São
Paulo; Data do Julgamento: 23/06/2013; Data de Registro:
27/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
12
AÇÃO ORDINÁRIA
Constitucional. Direito à saúde.
Medicamento. 1-) O art. 196, da CF, é norma de eficácia
imediata, independendo, pois, de qualquer normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito
subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamento ou aparelhos. 2-) Prevalece
nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao
fornecimento de medicamentos fere o direito subjetivo
material à saúde. 3-) Tendo em vista, que as rés foram
condenadas, solidariamente, a fornecer o aparelho
pretendido pelo autor, nada mais justo que sejam ambas
condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios de
seu patrono. Ademais, não convence o argumento de que o
patrimônio do Estado e da Defensoria Pública é único,
pois a segunda possui autonomia administrativa e
financeira. Recurso do autor provido e recursos da
Fazenda e da Municipalidade não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0032716-37.2011.8.26.0506; Relator: Camargo Pereira;
Comarca de ; Data do Julgamento: 27/08/2013; Data de
Registro: 04/09/2013).
Nesse sentido decidiu também, por maioria, o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA
MÉDICA
PARA
CRIANÇA.
NEUROLOGIA.
NECESSIDADE
COMPROVADA.
DEMORA
INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO
IMPEDITIVO
OU
MODIFICATIVO
DO
DIREITO.
PEDIDO
PROCEDENTE.
MULTA
COMINATÓRIA
MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CAUSA
CONTRA
O
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS.
POSSIBILIDADE.
- Nos termos do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
13
Adolescente, compete à Vara da Infância e Juventude
apreciar demandas civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos de crianças e
adolescentes. Preliminar rejeitada.
- Não se reforma sentença que determinou, diante de
provas da necessidade, o agendamento de consulta médica
neurológica para criança, quando a prova documental é
contundente acerca desta necessidade.
- Sem a inclusão de penalidade que desincentive eventual
demora no cumprimento da ordem, corre-se o risco de ser
ineficaz a decisão judicial.
- Nas causas que envolvem parte representada pela
Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais, são
devidos os honorários advocatícios àquela em razão de sua
autonomia administrativa.
(TJMG;
Apelação
Cível
/
Remessa
Necessária
1.0079.14.067691-1/003; Relator: Alberto Vilas Boas;
Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, por maioria, julgamento
em 26/06/2018, publicação da súmula em 09/07/2018).
De rigor se observar que, diferentemente do que se
verifica com advogados públicos, os honorários jamais compõem a
remuneração do defensor
sendo destinados, exclusivamente, ao
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus
membros e servidores, portanto, sem qualquer possibilidade de
incorporação aos vencimentos, inclusive diante do que dispõe
expressamente os arts. 46, III e art. 130, III, ambos da LC n.o 80/94.
Ademais, há entendimento recente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal de que são devidos honorários à Defensoria
mesmo quando litiga contra o ente público a qual pertença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
14
Assim é que, no AgRg na Ação Rescisória n.o 1.937,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30.06.2017, restou decidido que:
(...) após as Emendas Constitucionais 45/2004,
74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação
correlata à Defensoria Pública da União, permitindo
a condenação da União em honorários advocatícios
em demandas patrocinadas por aquela instituição de
âmbito federal, diante da sua autonomia funcional,
administrativa e orçamentária.
Nada
obsta,
portanto,
a
repartição
dos
ônus
sucumbenciais entre ambos as partes rés, na proporção de 50% para cada
uma.
Quanto ao valor arbitrado, por fim, entende-se que não
assiste razão ao município quando alega a necessidade de redução.
Isso pois o quanto fixado na r. sentença mostra-se em
conformidade com o que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 85,
§§ 2o e 3o. Demais disso, tem-se que, se fixados com base nesses critérios,
os honorários devidos atingem a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a
qual bem remunera o trabalho despendido pelo causídico da parte autora,
em absoluta conformidade aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Não há que se falar, pois, em redução dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009267-83.2017.8.26.0292 -Voto no 15661
15
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso e à remessa necessária, tão somente para que sejam
repartidos entre as partes rés os ônus sucumbenciais, nos termos
supracitados.
MARCELO SEMER
Relator